Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748065-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDINA SILVA RODRIGUES ALMEIDA AGRAVADO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, SERGIO BISPO DA SILVA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação dos Agravados Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 67383043), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Salienta-se, ante as diligências frutíferas nos autos originários, que a intimação dos agravados Marcos Teixeira Rodrigues e Marcos José Alves Pinto poderá ocorrer nos mesmos moldes (ID's de origem 199213632 e 182869416, respectivamente). Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator